Tribunal: TJMT
Processo: 1014103-41.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014103-41.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), YURI FRANCISCO DA SILVA - CPF: 065.851.741-43 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), WILLIAN MOREIRA DA COSTA VIEIRA - CPF: 042.975.191-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PREPONDERÂNCIA SOBRE AGRAVANTE OBJETIVA. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. R

Revisão criminal contra sentença condenatória que impôs ao requerente pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 22 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, I e II).

2. Fatos relevantes:
(i)
requerente condenado pela prática do crime de roubo majorado, ocorrido em 29/01/2016;
(ii)
delito praticado quando o requerente contava com 20 anos de idade;
(iii)
preponderância da atenuante da menoridade relativa sobre a agravante da idade da vítima.

3. Requerimentos:
(i)
reconhecimento da atenuante da menoridade relativa;
(ii)
readequação da pena final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. A revisão criminal em matéria de dosimetria da pena é admitida de forma excepcional, quando identificada manifesta ilegalidade ou erro técnico do julgador.

6. É impositivo o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) nas hipóteses em que demonstrado que o agente era menor de 21 anos na data do fato delituoso.

7. A circunstância atenuante da menoridade relativa, por relacionar-se à personalidade do agente, deve preponderar sobre as circunstâncias agravantes objetivas (CP, art. 67).

IV. DISPOSITIVO

8. Ação revisional julgada procedente.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61, II,
“h”
; 65, I; 157, § 2º, I e II; 33, § 2º,
“b”
; CPP, art. 621, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 898.056/AL; Súmula 231.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Yuri Francisco Da Silva
, com base no art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal, contra sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Cuiabá, que, nos autos da ação penal n. 0007440-79.2016.8.11.0042, o condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, I e II), à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 22 (vinte e dois) dias-multa, à razão unitária mínima.

A condenação transitou em julgado em 24/maio/2018 (id. 284296365).

Na presente revisão criminal, o requerente postula apenas a revisão da dosimetria da pena, com o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) (id. 253303688).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela procedência do pedido (id. 285734350).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como é sabido, em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida nas hipóteses em que identificada manifesta situação de ilegalidade ou erro técnico do julgador.

No tocante à matéria em debate, Guilherme de Souza Nucci esclarece:

“(...) Revisão criminal para alterar a pena fixada: entendemos ser prática excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da decisão contrariou texto expresso da lei penal (ex. reconhece a reincidência aumentando a pena, para quem não se encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal), ou à evidência dos autos (ex. reconhece péssima conduta social, aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas pela prova escolhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular (...)”
(Código de Processo Penal, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 1093).

Sobre o tema em análise, o Código Penal estabeleceu que o fato de o agente ser menor de 21 (vinte e um) anos de idade na data dos fatos deve sempre atenuar a pena. O advérbio
“sempre”
, empregado pelo legislador, não deixa margem para juízos discricionários, ou seja, a aplicação da atenuante é imperativa quando verificada a hipótese fática que a enseja.

Compulsando os autos originários, constata-se que o requerente
Yuri Francisco
nasceu em 10/agosto/1995, enquanto o delito de roubo majorado ocorreu em 29/janeiro/2016.

Assim, é fácil identificar que no momento da conduta delituosa, o agente contava com 20 (vinte) anos de idade, circunstância que justifica a incidência da atenuante requerida.

Reconhecida a atenuante, necessário o redimensionamento da reprimenda imposta.

Na primeira fase da dosimetria, mantenho a pena-base fixada na sentença em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante do crime ter sido praticado contra vítima criança (CP, art. 61, II,
“h”
), bem como a atenuante da menoridade (CP, art. 65, I), reconhecida neste julgamento.

Nesse ponto, relembro que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a atenuante da menoridade relativa ostenta caráter preponderante em relação às demais agravantes, sejam elas de natureza subjetiva ou objetiva.

A propósito:

“(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte,
a atenuante da menoridade relativa é sempre considerada preponderante em relação as demais agravantes de caráter subjetivo e objetivo
. 5. Verifica-se que as instâncias ordinárias reconheceram a preponderância da atenuante da menoridade relativa, inclusive, realizando a compensação parcial entre esta e a agravante do feminicídio, ocasião em que aplicou a redução no patamar de 1/12 (um doze avos). Portanto, não se cogita de ilegalidade. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 898.056/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/06/2024).

Nessas condições, mais que apenas neutralizar a agravante de crime praticado contra criança, a incidência da atenuante da menoridade relativa deve ensejar a redução da pena intermediária para o mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em respeito à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, presentes as causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, mantenho o aumento em 1/3 (um terço), chegando à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Diante do percentual de pena aplicada, preserva-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“b”,
do Código Penal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
julgo procedente
a presente ação revisional, para reconhecer a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) e, por efeito, estabelecer a pena do requerente
Yuri Francisco Da Silva
em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, mantidas as demais disposições da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025